Tribunal: TJES
Processo: 0025283-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025283-27.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC C C V M LIMA LIMA LTDA EM LIQUIDACAO e outros
APELADO: JOSE GERALDO CHEIM FILHO
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS DE TERCEIROS – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SEM
RESISTÊNCIA
DO PEDIDO
–
CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE
–
RECURSO
PROVIDO.

1. Como se sabe, os embargos de terceiro constituem remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que demonstre ter a propriedade e a posse, ou somente a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o embargante deve responder pelos ônus da sucumbência quando a sua inércia em atualizar o registro imobiliário dá causa a penhora e o embargado não oferecer resistência nos embargos de terceiros; trata-se, pois, de mitigação à aplicação da Súmula nº 303, de acordo com a qual
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

3. Caso concreto em que, o embargado/apelante não resistiu à pretensão autoral. Ademais, ainda que não tenha sido o próprio embargante quem deu causa à penhora, é inequívoco que ele é o sucessor daquele que deu causa, tendo recebido o imóvel por herança, de modo que a sentença merece reparo para determinar que os encargos de sucumbência sejam suportados pelo embargante, em harmonia com o precedente do Superior Tribunal de Justiça anteriormente transcrito.

4. Assim, sopesando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, deve ser arbitrado o valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) se afigura suficiente para a adequada remuneração do recorrente, considerando o zelo, o tempo de sua tramitação (ação ajuizada em dezembro de 2018)

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025283-27.2018.8.08.0024

APELANTE: BACHOUR, DALVI & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BACHO
U
R, DALVI & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra a sentença de fls. 112/113, integrada às fls. 142, que, nos autos dos

embargos de terceiro
opostos por
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
em face de Massa Falida da Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Imobiliários Lima e Lima Ltda, julgou procedente o pleito autoral, para tornar insubsistente a penhora em relação ao imóvel descrito na inicial.

O comando sentencial, no tocante aos ônus da sucumbência, estabeleceu que “
a parte que restou vencida na demanda deve efetuar o pagamento das custas processuais, porém, n
o caso dos autos, verifico que a indevida constrição se deu em razão da inexistência de registro do bem em nome do Embargante, ou seja, a não atualização dos dados cadastrais acarretou a necessidade de oposição dos presentes embargos de terceiro, razão pela q
ual
”
(...) condenou
“
o Embargante ao pagamento das custas processuais
”.

Por outro lado, foi
decidido
pela ausência de condenação em
honorários, ante a ausência de pretensão resistida.

O recorrente,

em suas razões recursais de fls. 144/153, sustenta, em síntese, que: (i) não resistiu à pretensão do embargante/apelado, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de casos repetitivos (Tema 872), enseja a condenação daquele ao pagamento da verba honorária; e (ii) as constrições que o embargante buscou levantar foi ocasionada por conta da sua própria desídia, pois o imóvel foi adquirido há quase 40 (quarenta) anos, mas o negócio jurídico nunca foi levado a registro.

Contrarrazões apresentadas às fls. 185/189.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 4949043, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Para um melhor deslinde da controvérsia, necessário se faz um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
opôs os presentes Embargos de Terceiro em face de
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES IMOBILIÁRIOS LIMA E LIMA LTDA
(representada pelo escritório de advocacia apelante)
, alegando, em apertada síntese, que, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, em 17/12/1982, registrado perante o 2º ofício de notas de Vila Velha, José Gerlado Cheim (pai do Requerente) recebeu de seus pais José Félix Cheim e Maria Chamon Cheim, bem imóvel situado na Avenida Saturnino de Brito,
“onde existia uma casa residencial de nº 531, na Praia Comprida, em Vitória/ES”.

Aduz, ainda, que o referido imóvel foi devidamente quitado, contudo, após a realização do negócio jurídico, os contratantes não realizaram compra e venda por escritura pública e não providenciaram o competente registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Nesse passo, informa que, por ocasião do falecimento de seu pai – José Geraldo Cheim-, recebeu os direitos sobre o imóvel, mediante inventário e partilha, conforme escritura acostada aos autos.

Por derradeiro, conclui que o negócio jurídico fora realizado antes da decretação da falência da Embargada, razão pela qual o possui plena eficácia jurídica.

Devidamente citada, a embargada que não se opôs ao pedido, pugnando somente pela condenação do embargante no ônus da sucumbência, sob o fundamento de que a embargada não deu causa a demanda, que se origina da ausência de registro do bem em nome do embargante.

Após regular processamento do feito, o MM. Magistrado
a quo
prolatou a r. sentença objurgada, na qual julgou procedente o pedido autoral nos moldes acima delineados, sem condenar nenhuma das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se vê, a controvérsia reside em estabelecer se a parte embargante deve arcar com os honorários advocatícios em favor do embargado.

Como se sabe, os embargos de terceiro constituem remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que demonstre ter a propriedade e a posse, ou somente a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Na hipótese vertente, relata o embargante ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel litigioso, por tê-lo recebido por herança em razão da morte de genitor, o qual não efetuou o registro da compra e venda do bem no cartório competente.

Assim, o apelante argumenta que o embargante deve ser condenado ao pagamento de verba honorária, pois, além de não ter resistido ao pedido, foi o próprio autor deu causa ao ajuizamento da presente ação (princípio da causalidade), em razão de sua inércia quanto a regularização da alienação junto ao registro geral de imóveis.

Pois bem. A sucumbência em ações de embargos de terceiros foi dirimida pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial representativo de controvérsia, conforme ementa a seguir:

“(...)
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’
. 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’.
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. 8. Precedentes
: (...) 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp nº 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julg. em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o embargante deve responder pelos ônus da sucumbência quando a sua inércia em atualizar o registro imobiliário dá causa a penhora e o embargado não oferecer resistência nos embargos de terceiros; trata-se, pois, de mitigação à aplicação da Súmula nº 303, de acordo com a qual
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

No caso vertente, o embargado/apelante não resistiu à pretensão autoral. Ademais, ainda que não tenha sido o próprio embargante quem deu causa à penhora, é inequívoco que ele é o sucessor daquele que deu causa, tendo recebido o imóvel por herança, de modo que a sentença merece reparo para determinar que os encargos de sucumbência sejam suportados pelo embargante, em harmonia com o precedente do Superior Tribunal de Justiça anteriormente transcrito.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONSTRIÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
.
1. No caso de embargos de terceiro, verificando-se que foi a própria desídia do embargante que deu causa ao incidente, e não tendo o embargado apresentado oposição ao levantamento da constrição, são devidos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2.
A ausência de resistência é pressuposto para o arbitramento dos honorários em favor do embargado, como decidiu o STJ no julgamento do Tema 872, não podendo o magistrado deixar de arbitrar a verba sob o fundamento de falta de pretensão resistida
. 3. Apelação provida.
(TJDF; APC 07098.11-02.2022.8.07.0001; 170.7050; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 24/05/2023; Publ. PJe 12/06/2023)

_________________

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE
. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1.
A fixação dos honorários nos embargos de terceiro deve considerar o princípio da causalidade. O terceiro que deixa de proceder com o registo da compra de imóvel se sujeita ao risco de constrições em nome do antigo proprietário. A ausência de registro, aliada à ausência de resistência por parte do embargado quanto à baixa da constrição, impõe a condenação do embargante ao pagamento dos honorários
. (...)

(Acórdão 1670920, 07458425520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

______________

APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE
. Penhora de automóvel.
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários

advocatícios (Súmula nº 303 do E. STJ). Hipótese em que não transferida a titularidade do veículo pela adquirente. Inexistência de resistência

ao pedido em juízo por parte do embargado, que expressamente concordou com o levantamento da constrição. Questão enfrentada pelo E. STJ no RESP 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872). Responsabilidade exclusiva da embargante pelas custas, despesas processuais e honorários

advocatícios
. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1082534-09.2022.8.26.0100; Ac. 16792443; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 29/05/2023; DJESP 01/06/2023; Pág. 2332)

Assim, sopesando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, penso que o valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) se afigura suficiente para a adequada remuneração do recorrente, considerando o zelo, o tempo de sua tramitação (ação ajuizada em dezembro de 2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)